Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-92.2022.8.11.0026
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001142-92.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Desacato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIA MARTINUSSI PRADO - CPF: 902.238.962-68 (APELANTE), WILLYAN RODRIGO DE SOUZA ADRIANO - CPF: 020.173.801-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 016.526.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES DOURADO - CPF: 503.067.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESACATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO EM AMBOS OS DELITOS. PALAVRA DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de dano qualificado ao patrimônio público e desacato, previstos no
s

art
s
. 163, parágrafo único, inciso III, e no art. 331,
caput,
ambos do Código Penal, fixando
-lhe
a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, em razão de condutas consistentes em danificar viatura policial e proferir ofensas a policiais militares no exercício da função, durante atendimento de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de dano qualificado e desacato e, (
ii
) estabelecer se a ausência de dolo específico ou o estado emocional da agente afastam a tipicidade das condutas imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos é comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo auto de constatação, que atestam os danos causados à viatura da Polícia Militar.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e convergentes quanto à prática das ofensas e à deterioração do patrimônio público, revelando a autoria delitiva.

O crime de dano qualificado ao patrimônio público exige dolo específico, consistente na vontade dirigida à destruição, inutilização ou deterioração do bem público, requisito presente no caso concreto diante da conduta reiterada e consciente da agente.

As ofensas proferidas contra os policiais militares, com xingamentos reiterados e ataques à dignidade funcional, revelam
animus
deliberado de menosprezo à função pública, caracterizando o dolo específico exigido para o crime de desacato.

O estado de exaltação emocional não afasta o dolo específico do desacato quando as expressões utilizadas demonstram inequívoca intenção de desprestigiar o servidor público no exercício de suas atribuições.

É válida a condenação fundada em prova testemunhal de policiais quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

O crime de dano qualificado ao patrimônio público exige dolo específico, configurado quando o agente, de forma consciente e deliberada, dirige sua conduta à deterioração de bem pertencente ao Estado. 2. O crime de desacato demanda dolo específico de menosprezo à função pública, caracterizado por ofensas reiteradas e diretamente dirigidas ao servidor no exercício de suas atribuições. 3. O estado emocional do agente não exclui o dolo específico quando o contexto fático evidencia intenção clara de ofender e desprestigiar a função pública.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001142-92.2022.8.11.0026

APELANTE: FABRICIA MARTINUSSI PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABRICIA MARTINUSSI PRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
/MT que, nos autos da ação penal,
a
condenou, pela prática d
os delitos de

dano qualificado e desacato,
previstos no
s

art
s
.
163, parágrafo único, inciso III e
art
. 331,
caput
,
ambos

do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de
detenção
e 1
0
(
dez
) dias-multa,

em regime aberto (ID
333823903
).

A
apelante sustenta que
as provas são insuficientes par
a embasar a
s
condenaç
ões
,
notadamente no que se refere à demonstração do dolo exigido para a configuração dos delitos
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvid
a
da
s
imputaç
õ
es

delit
iva
s
(ID
333823911
).

Em contrarrazões, a i.
1ª
Promotoria de Justiça de
Arenápolis
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
333823916
).

Nessa instância superior, a i. 32ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer
pelo
desprovimento
do apelo
, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza (ID
340981856
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta do presente caderno informativo que, no dia 24 de setembro de 2022, às 22h00min, em residência particular, mais especificadamente na Rua Acre, na cidade de Nova Marilândia/MT, a denunciada, com consciência e vontade, destruiu e inutilizou coisa alheia pertencente ao Estado, bem como desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela, conforme se vê do boletim de ocorrência 2022.264790 (ID. nº 96222928), termos de depoimento (ID. nº 9622929, 96222930 e 96222931), laudo de constatação (ID. nº 96222933) e demais elementos coligidos nos autos.

De acordo com o apurado, durante rondas nas proximidades da Escola 1º de Maio, a guarnição da Polícia Militar foi abordada pela denunciada, solicitando ajuda para retirar seus pertences de casa, haja vista um desentendimento com seu companheiro; ao deslocarem-se até o local, os policias passaram a notar o estado alterado da denunciada, a qual disse que fumaria antes de prosseguir.

Nesse viés, foi advertida para que pegasse seus pertences, sendo que, ao querer fumar naquele momento, a autoridade policial pediu que realizasse com rapidez a retirada das suas coisas, momento em que ficou agressiva e atacou, tendo
de
ser contida com uso moderado da força e algema.

Ao ser colocada no camburão da VTR, esta começou a danificá-lo com chutes, bem como proferindo xingamentos contra os policias.

Isto posto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público DENUNCIA FRABRICIA MARTINUSSI PRADO, acima qualificada, pela prática do delito previsto no artigo 163, § único, inciso III e artigo 331,
caput
, ambos do Código Penal.”
(ID 333823850).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Fabrícia

Martinussi
Prado
nas sanções do
s

art
s
. 163, parágrafo único, inciso III e
art
. 331,
caput
,
ambos do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Irresignad
a
,
a

apelante requer a absolvição
delitiva
, sob o argumento de
insuficiência probatória
e atipicidade da conduta.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade do
s
delito
s
se encontra demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.264790, bem como pelo auto de constatação (ID 333823528), o qual atestou

os danos causados à viatura da Polícia Militar.

No que tange à autoria, os
agentes públicos
Willyan
Rodrigo de Souza Adriano e
Geovany
Souza dos Santos afirmaram, de forma convergente, que a ré, de maneira consciente e voluntária, proferiu ofensas dirigidas à guarnição durante o exercício da função policial, consumando o delito de desacato.

Willyan
Rodrigo de Souza Adriano relatou que, enquanto a
apelante
se encontrava
no com
partimento de presos da viatura, passou a xingar os militares de
“filhos da puta”
, afirmando ainda que eles
“pagariam por aquilo”
, além de outras expressões ofensivas que, embora não recordadas integralmente, evidenciaram inequívoco menosprezo à função pública
(ID 333823879 -
mídia
).

Geovany
Souza dos Santos afirmou que a ré o chamou de
“policial vagabundo”
,
“seu filho da puta”
e disse que ele
“não era capaz nem de cuidar da própria mãe”
, ao mesmo tempo em que o acusava falsamente de tê-la agredido, declarações que revelam o
animus
deliberado de desonrar o servidor público no exercício de suas atribuições
(ID 333823885 -
mídia
).

Relataram, ainda, que, mesmo após contida, a apelante passou a desferir chutes reiterados contra a porta e a grade do compartimento de presos da viatura, conduta deliberada que resultou em danos ao patrimônio público, consumando o crime de dano qualificado.

Os depoimentos, prestados de forma firme e coerente sob o crivo do contraditório, evidenciam não apenas a efetiva ocorrência dos fatos, mas também o dolo da agente, consistente na vontade livre de ofender os policiais e de menosprezar a função pública.

Ressalte-se, por oportuno, que os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são plenamente aptos a embasar a condenação criminal, conforme dispõe o Enunciado
Orientativo
nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ademais, na hipótese, a condenação não se apoiou exclusivamente na prova testemunhal, uma vez que os relatos encontram respaldo no auto de constatação de dano, que comprovou objetivamente a deterioração da viatura oficial.

A própria ré, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, reconhecendo a troca de agressões e xingamentos e confirmando ter dito ao policial que
“não honra a mãe que tem, nem merece a farda que veste”
(ID 333823894 – mídia), embora tenha tentado atribuir aos agentes uma suposta postura violenta, alegações estas que não encontram respaldo nos demais elementos probatórios, evidenciando o
animus
de desprestigiar a função pública, e não mero desabafo momentâneo.

No tocante ao crime de desacato, a alegação defensiva de que as ofensas decorreriam de exaltação emocional
ou de embriaguez voluntária
não afasta o dolo específico quando as expressões utilizadas, como no caso concreto, evidenciam a vontade livre e consciente da ré de menosprezar os agentes públicos no exercício da função, consumando o delito mediante a prolação reiterada de xingamentos diretamente dirigidos à guarnição.

Nessa lógica, é o entendimento desta c. Corte:

“O estado emocional do agente não afasta o dolo específico do crime de desacato quando as expressões utilizadas revelam inequívoco propósito de menosprezar o servidor público no exercício da função.”
(TJMT – AP N.U 1000819-24.2022.8.11.0047 - Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 15.12.2025).

Relataram, ainda, que, mesmo após contida, a apelante passou a desferir chutes reiterados contra a porta e a grade do compartimento de presos da viatura, conduta deliberada que resultou em danos ao patrimônio público, consumando o crime de dano qualificado.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que, para a configuração do crime de dano qualificado contra o patrimônio público, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, exige-se a presença de dolo específico, consistente na intenção deliberada de destruir, inutilizar ou deteriorar bem público, o qual, no caso concreto, resta evidenciado pela conduta da ré que, mesmo após contida e ciente de que se encontrava no compartimento de presos de viatura oficial, passou a desferir chutes reiterados e violentos contra a porta e a grade do camburão, revelando vontade dirigida à deterioração do patrimônio estatal.

Corroborando esse entendimento
, assentou este
eg
. Tribunal
:

“
O dolo específico exigido para o crime de dano qualificado contra patrimônio público configura-se quando o agente, contido pela autoridade, reiteradamente investe contra o bem público com a intenção de deteriorá-lo, diante da revolta contra os policiais.”
(TJMT – AP N.U 1000967-28.2023.8.11.0038 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira
d
e Souza - Segunda Câmara Criminal – 11.11.2025).

“(...) O dano causado a veículo locado e utilizado como viatura policial configura dano qualificado contra o patrimônio público.”
(TJMT – AP N.U 1000235-91.2024.8.11.0012 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
-
Teceira
Câmara Criminal – 29.10.2025).

Assim, diante da solidez do acervo probatório produzido em juízo, restam suficientemente demonstradas a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo dos delitos imputados à apelante, não subsistindo qualquer dúvida razoável quanto à tipicidade das condutas, o que inviabiliza a absolvição pretendida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026